Tribunal: TJES
Processo: 5005128-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005128-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
AGRAVADO: NAELTON CRISTIANO DE SOUZA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINTEGRATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO OU FAIXA NON AEDIFICANDI – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79, que regulamenta o parcelamento do solo urbano, prevê reserva obrigatória de faixa
non aedificandi
de 15 (quinze) metros de cada lado do leito de rodovia, ao longo da faixa de domínio da respectiva rodovia. Por seu turno, as faixas de domínio são as áreas de terras determinadas legalmente, por decreto de Utilidade Pública, para uso rodoviário, cujos limites são estabelecidos em conformidade com a necessidade prevista no projeto de engenharia rodoviária. Ou seja, sua largura é variável, definida por projetos de engenharia de construção da rodovia, segundo critérios técnicos específicos e características físicas e geográficas de cada localidade ao longo do traçado da rodovia.

2.
Caso concreto em que não se é possível aferir se a faixa de domínio no trecho da BR101 em que se encontra a construção é de 40 metros, se dentro deles já estariam computados, ou não, os 15 metros da área
non aedificandi
e, em caso positivo, se é necessária a demolição integral ou parcial da construção.

3
.
Não havendo a certeza necessária para o deferimento de tutela de urgência relativa a demolição de bem imóvel, mormente em se considerando a irreversibilidade da medida, mostra-se mais acertado aguardar a dilação probatória e eventual manifestação do réu em primeira instância para, então, adotar as medidas cabíveis.

4.
Recuso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A
contra a r. decisão proferida no id. 2755747 que, nos autos da
ação reintegratória c/c demolitória
ajuizada em face de
NAELTON CRISTIANO DE SOUZA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (id. 2755744), aduz a recorrente, em suma, que enquanto concessionária da rodovia, mantém perante a União obrigação contratual de manutenção da integridade da faixa de domínio da Rodovia BR-101, que, na condição de bem público, de uso comum do povo, não pode ser utilizada privativamente por particulares.

Por tal motivo, ajuizou a ação visando a imediata reintegração na posse da área localizada em faixa de domínio da União, no qual há construção irregular da área de 239,31m2, sendo esta imprescindível para a duplicação e modernização da BR-101 e para a segurança da via.

Requer, em tutela de urgência recursal, a imediata reintegração na posse da área da faixa de domínio ocupada irregularmente pelo agravado no Km 346, e autorização para demolir a referida construção.

Em decisão proferida no id. 2761034 indeferi o efeito ativo pleiteado.

Agravo interno interposto no id. 2913485, pugnando pela reforma da decisão, ante a caracterização da urgência na concessão da medida.

Realizadas diversas diligências visando intimar o agravado para se manifestar em contrarrazões, não foi possível localizá-lo nos endereços contidos nos autos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral
neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005128-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A

AGRAVADO: NAELTON CRISTIANO DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A
contra a r. decisão proferida no id. 2755747 que, nos autos da
ação reintegratória c/c demolitória
ajuizada em face de
NAELTON CRISTIANO DE SOUZA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (id. 2755744), aduz a recorrente, em suma, que enquanto concessionária da rodovia, mantém perante a União obrigação contratual de manutenção da integridade da faixa de domínio da Rodovia BR-101, que, na condição de bem público, de uso comum do povo, não pode ser utilizada privativamente por particulares.

Por tal motivo, ajuizou a ação visando a imediata reintegração na posse da área localizada em faixa de domínio da União, no qual há construção irregular da área de 239,31m2, sendo esta imprescindível para a duplicação e modernização da BR-101 e para a segurança da via.

Requer, em tutela de urgência recursal, a imediata reintegração na posse da área da faixa de domínio ocupada irregularmente pelo agravado no Km 346, e autorização para demolir a referida construção.

Em decisão proferida no id. 2761034 indeferi o efeito ativo pleiteado.

Agravo interno interposto no id. 2913485, pugnando pela reforma da decisão, ante a caracterização da urgência na concessão da medida.

Realizadas diversas diligências visando intimar o agravado para se manifestar em contrarrazões, não foi possível localizá-lo nos endereços contidos nos autos. No entanto, considerando que à época em que proferida a decisão a citação ainda não havia ocorrido, cabível a aplicação da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

Assim, passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia versa sobre reintegração de posse e de demolição de imóvel, cuja construção alegadamente situa-se, de forma irregular, dentro de faixa de domínio ou de faixa
non aedificandi
.

A ação de reintegração de posse está prevista nos arts. 560 a 566 do Código de Processo Civil, sendo incumbência do autor provar (art. 561):

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em comento, ao que parece, a posse foi violada há mais de um ano e um dia, de maneira que, para a concessão da liminar possessória pleiteada pelo agravante, faz-se necessário, além dos requisitos acima transcritos, o preenchimento daqueles previstos no art. 300 do CPC.

Feitas tais considerações, vejo que o magistrado primevo indeferiu as medidas de urgências pleiteadas pelo autor, entendendo necessária a oitiva da parte contrária e a produção de provas com o intuito de aferir se a área ocupada pelo réu e descrita na inicial está inserida na faixa de domínio, e possui edificações além daquelas indicadas pelo autor. E, ao analisar detidamente os autos, entendo que razão lhe assiste.

O art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79, que regulamenta o parcelamento do solo urbano, prevê reserva obrigatória de faixa
non aedificandi
de 15 (quinze) metros de cada lado do leito de rodovia, ao longo da faixa de domínio da respectiva rodovia. Vejamos:

Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: [...]

III - ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos, será obrigatória a reserva de uma faixa
non aedificandi
de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências da legislação específica; [...]

Por seu turno, as faixas de domínio são as áreas de terras determinadas legalmente, por decreto de Utilidade Pública, para uso rodoviário, cujos limites são estabelecidos em conformidade com a necessidade prevista no projeto de engenharia rodoviária. Ou seja, sua largura é variável, definida por projetos de engenharia de construção da rodovia, segundo critérios técnicos específicos e características físicas e geográficas de cada localidade ao longo do traçado da rodovia.

No caso em comento, a agravante afirma que a faixa de domínio no trecho em que se encontra a construção é de 40 metros, reportando-se à pág. 23 do Volume 3 do Edital de Contrato de Concessão - Tomo 1 - Estudos de Engenharia (id. 1190231 da ação de origem), no qual, de fato, consta uma tabela com a largura da faixa de domínio em diversos km da BR101.

Ocorre que, assim como delineado acima, a largura das faixas de domínio é variável e sua delimitação decorre de Decreto Público, mas, ao menos em princípio, não vislumbrei nos documentos apresentados o ato normativo referente ao trecho em questão (pág. 65/67 – id. 11902324 da ação de origem), já que não disponho de conhecimento técnico e específico para avaliar se o “Km 346” está inserido nos trechos ali mencionados.

Ademais, há que se verificar se nos mencionados 40 metros já estão computados ou não os 15 metros adicionais da área
non aedificandi
.

Também merece menção que no próprio laudo da faixa de domínio apresentado pelo agravante vê-se que apenas parte do imóvel do agravado estaria aparentemente na faixa de domínio, não sendo possível precisar se necessária a demolição integral ou parcial da construção. Ainda, cabe considerar que o documento foi produzido de forma unilateral.

Desta forma, ao menos neste momento processual, não disponho da certeza necessária para o deferimento de tutela de urgência relativa a demolição de bem imóvel, mormente em se considerando a irreversibilidade da medida. Ao meu sentir, mostra-se mais acertado aguardar a dilação probatória e eventual manifestação do réu em primeira instância para, então, adotar as medidas cabíveis.

O acolhimento de pretensão de caráter antecipatório, antes da citação da parte adversa, é medida excepcional, a ser justificada por situação de efetivo risco de dano irreparável, o que, aparentemente, não ocorre no caso concreto.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMOLIÇÃO. MEDIDA SATISFATIVA. 1. Em se tratando de medida com caráter irreversível e satisfativo, pois o DNIT pretende a demolição das cercas e grades, é prudente e razoável oportunizar à parte ré o contraditório e a ampla defesa no processo originário antes de qualquer decisão definitiva sobre a questão. 2. Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido. (TRF-4 - AG: 50197470320174040000 5019747-03.2017.4.04.0000, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2017, QUARTA TURMA)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLIÇÃO. INVASÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVAS. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. 1. Hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de imediata reintegração na posse na faixa de domínio do trecho localizado no KM 407 + 140m, da Rodovia BR-101, no Município de ITAPEMIRIM/ES, bem como o desfazimento das construções realizadas no local, por considerar o Magistrado a quo que, (i) ante a incerteza acerca da delimitação da faixa de domínio no subtrecho discutido na demanda originária; e (ii) o fato de que na Certidão Setentenária anexada pela parte ré, pelo menos desde o início da década de 1940 a área questionada pertenceria a particulares, nada mencionando acerca da existência de qualquer desapropriação; assim como, (iii) a transferência da posse para a União somente poderia ter ocorrido com a imissão na posse quando da desapropriação, com o indispensável pagamento da indenização prévia e justa do imóvel, estaria desconfigurada a verossimilhança das alegações autorais. 2. Em que pese exista dúvida acerca do desapossamento direto da área ocupada pela parte agravada, a construção da rodovia transfere para a propriedade pública a área subjacente, relativa à faixa de domínio, nos termos do art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/41, restando ao expropriado apenas postular o pagamento de eventual indenização pela desapropriação indireta. 3. Ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, eis que a matéria carece de exame aprofundado, não se podendo prescindir da produção de provas, para o deslinde da controvérsia que ora se examina, a fim de se verificar se a área impugnada está efetivamente dentro da faixa de domínio, considerando a produção de prova feita unilateralmente pela parte autora e a existência de dúvida plausível suscitada pelo Magistrado a quo acerca da Portaria n.º 185/1976, da Diretoria de Planejamento do DNER - que delimita a faixa de domínio em 80m de largura no subtrecho do entroncamento da BR101 - 262-Amarelos - , e que fundamenta a pretensão do Agravante, contemplar ou não o subtrecho discutido na demanda originária. 4. Constata-se o caráter satisfativo da liminar de reintegração de posse e demolição do imóvel, vez que seu deferimento inviabilizaria possíveis provas futuras no imóvel objeto da ação, sendo razoável que se aguarde a completa instrução do feito. 5. Considera-se que "o Juízo onde tramita o feito, por acompanhá-lo com mais proximidade, detém maiores subsídios para a concessão ou não de medidas liminares ou antecipatórias de 1 tutela. Ao Tribunal ad quem somente cabe substituir a decisão inserida na esfera de competência do Juiz que dirige o processo, quando ficar patenteada flagrante ilegalidade ou situação outra com premente necessidade de intervenção". (TRF-2ª Região, Agravo de Instrumento 70807, Processo 200002010730262/RJ, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Sérgio Feltrin Correa, DJU data: 17/01/2002) 6.Agravo de instrumento desprovido. (TRF-2 - AG: 00129681120164020000 RJ 0012968-11.2016.4.02.0000, Relator: MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/07/2017, 8ª TURMA ESPECIALIZADA)

Consigno, neste aspecto, que restando comprovado de forma cabal que a construção encontra-se em faixa de domínio da União, será incontroversa a legalidade da pretendida demolição, já que, como de curial sabença, o particular não exerce poderes inerentes à propriedade sobre bem imóvel público.

Deste modo, ao menos diante de uma análise superficial da questão, entendo que não estão presentes os requisitos que ensejam a concessão do efeito pretendido, sendo possível a revisão do entendimento ora adotado em momento posterior, acaso fornecidos elementos para tanto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.